Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744561-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0715764-90.2022.8.07.0018), proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA em face do Distrito Federal, atribuindo à causa o valor de R$ 810.828,50, Id. 138875663. A decisão Id. 193315595 deferiu a realização de perícia contábil. A decisão Id. 207120709 oportunizou ao Distrito Federal esclarecer como seu o pagamento da GTIT aos autores e apresentar a evolução da VPNI e sua absorção pelos reajustes remuneratórios concedidos aos autores. Informações prestadas pelo Distrito Federal ao Id. 211327075 e 218771497. A decisão Id. 225695149 determinou a intimação do ente público para se manifestar sobre as diretrizes de cálculos listadas no capítulo 2 da inicial do cumprimento de sentença e delimitar os pontos de divergência. Manifestação do Distrito Federal ao Id. 231389713. Os requerentes requereram a expedição de requisições de pagamento quanto aos valores incontroversos (Id. 239731575) e informaram que o agravo de instrumento n.o 0730642-06.2024.8.07.0000 foi julgado, mas há embargos de declaração pendentes de análise (Id. 242105209). O Distrito Federal reiterou a necessidade de designação da perícia e sustentou não ser possível a homologação dos cálculos dos autores (Id. 244716904). É o relatório. Decido. 1 _ Em relação ao pedido de expedição das requisições quanto ao valor incontroverso, conforme disposto no art. 4o, § 3o da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, há de se observar o valor incontroverso para constar na requisição, mas o montante total a fim de verificar se será expedido precatório ou RPV. 1.1 _ Assim, DEFIRO o pedido de expedição da requisição quanto ao valor incontroverso. 1.2 _ Determino, contudo, que se observem os valores apontados na planilha acostada pelo Distrito Federal ao Id. 231389715, bem como que as expedições se deem todas por precatório, uma vez que os valores pleiteados pelos autores superam o teto da RPV. 2 _ No que se refere à inclusão ou não do ATS para fins de abatimento da VPNI, assiste razão ao Distrito Federal. Cuida-se de verba de natureza remuneratória (vide: STJ - REsp: 2050498 SP 2023/0032082-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024). 2.1 _ Dessa forma, INDEFIRO o pedido dos requerentes e determino que a VPNI seja absorvida pelas parcelas de ATS. 2.2 _ INDEFIRO, ainda, o pedido de homologação dos cálculos dos exequentes, pois já preclusa nos autos a determinação de designação de perícia contábil. 3 _ Designo a perícia, uma vez que não houve concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0730642-06.2024.8.07.0000. 3.1 _ Aplico ao caso o entendimento esposado pelo STJ no tema 871, segundo o qual, na fase de liquidação de sentença, cabe ao devedor arcar com os honorários periciais. 3.2 _ Na forma do artigo 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perita do Juízo SANDRA FERREIRA ROCHA, que possui habilitação técnica em perícia contábil, conforme cadastro mantido pelo E. TJDFT. 3.3 _ Intimem-se as partes a apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. (...) Os Agravantes se insurgem quanto “à utilização do ATS nos cálculos de absorção da VPNI da GTIT”, sob o argumento de que a matéria não foi tratada pelo devedor na impugnação da execução e que, portanto, estaria preclusa. Assevera que é prematura a inclusão do adicional por tempo de serviço (ATS) nos cálculos de absorção da VPNI antes da produção da prova pericial e que ao excluir o ATS da base de cálculo ou não permitir que a perícia se debruce sobre esta questão, a decisão prejudica a correta execução do julgado. Acrescenta que houve indevida determinação expedição de precatório, e não RPV, em favor do exequente WEMER HESBOM, embora o valor incontroverso esteja abaixo do teto de 20 salários-mínimos. É o relatório. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação da tutela recursal, por configurarem exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionam-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso, reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. Inicialmente, observo a verossimilhança das alegações, visto que é devida a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título executivo judicial transitado em julgado, para cada credor individualmente considerado, nos termos do Tema 28 do STF, e a fim de que seja respeitado o regime da RPV para cada exequente que se encontre abaixo do limite legal estabelecido, conforme estabelece a Lei Distrital n. 6.618/2020. Por outro lado, verifico que a questão a respeito da preclusão temporal da impugnação dos cálculos foi examinada em sede de Agravo de Instrumento (n. 0730642-06.2024.8.07.0000), tendo o órgão julgador concluído que “a conformidade do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, independentemente da preclusão para impugnação” (ID 242105213 - origem). Contudo, também foi julgada a obrigatoriedade de manifestação técnica da contadoria judicial, o que denota a verossimilhança das alegações quanto à necessidade de se aguardar a perícia contábil para se aferir o valor devido, assim como a necessidade de possível inclusão do adicional de tempo de serviço nos cálculos. Nesse contexto, reconheço o risco ao resultado útil do processo, caso o processo tenha prosseguimento, sem que seja validamente realizada a prova pericial. Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025 15:37:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador